Tribunal: STF
Processo: HC 66547
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-30
Data de publicação: 1988-08-30

Ementa:
- A PRISÃO DECORRENTE DE PRONUNCIA NÃO ESTA ADSTRITA AO RIGOR DOS
REQUISITOS DA CUSTODIA PREVENTIVA, NEM BASTAM, PARA AFASTA-LA, A
PRIMARIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES. SENTENÇA QUE NÃO SE MOSTRA
ARBITRARIA E SIM JUSTIFICADA SUFICIENTEMENTE (ART. 408, PARAGRAFO
2, DO COD. PROC. PENAL).
ARREPENDIMENTO EFICAZ (ART. 15 DO COD. PENAL). ALEGAÇÃO QUE
ENVOLVE APROFUNDADO EXAME DA PROVA, INCOMPATIVEL COM A NATUREZA
DO HABEAS CORPUS. PEDIDO INDEFERIDO.